Tribunal: TJPA
Processo: 0817844-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13605 - Plano de Saúde
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817844-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: YASMIM DA SILVA TAVARES

AGRAVADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. MAMOPLASTIA COM IMPLANTE MAMÁRIO. NATUREZA FUNCIONAL E TERAPÊUTICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TEMA REPETITIVO Nº 1069 DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Caso em exame:
Recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que proveu agravo de instrumento para determinar cobertura de cirurgia plástica reparadora (mamoplastia com implante mamário) indicada a paciente pós-cirurgia bariátrica.

Questão em discussão:
Obrigatoriedade de cobertura por plano de saúde de cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, considerando a natureza funcional do procedimento e os precedentes do STJ.

Razões de decidir:
A cirurgia plástica de caráter reparador indicada por médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, constituindo parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, conforme Tema Repetitivo nº 1069 do STJ. A decisão monocrática encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante.

Dispositivo e tese:
Negado provimento ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 300 do CPC; Art. 932, V, "a" do CPC; Art. 1.021 do CPC; Art. 196 da CF/88; Art. 51, IV do CDC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Tema Repetitivo nº 1069 (REsp 1.872.321/SP); TJPA - AI nº 0810238-49.2021.8.14.0000.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 35ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 06/10/2025 e encerramento às 14h do dia 13/10/2025.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
contra a decisão monocrática (Id. 29077700) que proveu o agravo de instrumento nº 0817844-26.2024.814.0000, manejado por
YASMIM DA SILVA TAVARES
, determinando que a operadora autorize e custeie integralmente o procedimento cirúrgico de mamoplastia com implante mamário, sob pena de multa diária.

Em suas razões (Id. 29761638)
, sustenta, em síntese, que: 1) a decisão monocrática deve ser revista pelo órgão colegiado; 2) inexiste obrigatoriedade de cobertura por se tratar de procedimento com finalidade estética; 3) o rol da ANS possui caráter taxativo, conforme recente jurisprudência do STJ e; 4) estão ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 29797632)
, esgrimando as razões recursais, sob os seguintes argumentos: 1) a decisão encontra-se em conformidade com o Tema Repetitivo nº 1069 do STJ; 2) o procedimento possui natureza reparadora e funcional e; 3) a jurisprudência do TJPA é pacífica no mesmo sentido.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de

admissibilidade
, identificando que o recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 29671639), preenchendo os pressupostos processuais intrínsecos e extrínsecos.

Ausentes preliminares recursais, bem com prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória
.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em plena consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especificamente com o Tema Repetitivo nº 1069, firmado no julgamento do REsp nº 1.872.321/SP, que estabeleceu tese de observância obrigatória nos seguintes termos:

"(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida; (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador."

A controvérsia dos autos revela situação típica abrangida por este precedente qualificado. A paciente agravada foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando, como consequência natural e previsível da perda ponderal significativa, ptose mamária severa, hipomastia e lesões dermatológicas inframamárias de difícil cicatrização, além de transtornos psicológicos documentados (transtorno depressivo recorrente - CID F33 e ansiedade generalizada - CID F41), conforme atestado em laudo psicológico catalogado nos autos de origem (Id. 113078971).

A indicação médica para a cirurgia reparadora (Id. 22823997) é clara e inequívoca quanto à necessidade do procedimento para corrigir as deformidades funcionais e anatômicas resultantes da perda massiva de peso. O laudo psicológico (Id. 22824004) demonstra de forma objetiva a associação entre o quadro depressivo-ansioso da paciente e sua condição física, evidenciando risco concreto à sua saúde física e mental.

Não prospera a alegação da agravante de que se trataria de procedimento meramente estético. Os elementos probatórios constantes dos autos, notadamente a indicação médica fundamentada e os laudos especializados, evidenciam que a cirurgia pleiteada visa à restauração da dignidade e da saúde da paciente, constituindo desdobramento necessário do tratamento da obesidade mórbida.

A própria jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no reconhecimento da obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas, como se extrai dos precedentes:

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPRESCINDIBILIDADE DO PROCEDIMENTO. PROVIMENTO NEGADO.
I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a obrigação de custeio de cirurgias reparadoras pós-bariátricas determinadas em primeira instância, sob pena de multa diária, em favor da beneficiária de plano de saúde, com base em laudos médicos que atestam a essencialidade do procedimento para evitar complicações físicas e psicológicas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve: (i) a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas em situações em que o procedimento é essencial para a saúde do paciente; e (ii) a interpretação do rol de procedimentos da ANS como taxativo ou exemplificativo à luz da Lei nº 14.454/2022.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A tese consolidada pelo Tema 1069/STJ determina que é obrigatória a cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador indicadas após cirurgia bariátrica, por serem parte do tratamento da obesidade mórbida. 4. A alegação de taxatividade do rol da ANS foi relativizada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Lei nº 14.454/2022, que admite exceções para medidas indispensáveis à saúde do paciente, respaldadas por evidências médicas. 5. Laudos médicos juntados aos autos confirmam a necessidade funcional e terapêutica das cirurgias para evitar complicações físicas e psicológicas, sendo imprescindíveis para a recuperação da agravada. 6. A agravante não refutou tecnicamente as prescrições médicas nem constituiu junta médica, limitando-se a invocar ausência de previsão contratual e regulatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
:
"Planos de saúde devem custear cirurgias reparadoras pós-bariátricas quando indicadas por médico assistente como essenciais à saúde do paciente, independentemente de previsão no rol da ANS, conforme Tema 1069/STJ e Lei nº 14.454/2022."
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Tema 1069, j. 11/11/2020. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810576-18.2024.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓS-BARIÁTRICA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por JULIANA DA SILVA BRITO CHAGAS, condenando a operadora ao custeio de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, conforme laudo médico, além do pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear cirurgia plástica reparadora em paciente pós-bariátrica, indicada por médico assistente; e (ii) determinar se a negativa de cobertura configura dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A relação jurídica entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao plano de saúde por falhas na prestação do serviço. A cirurgia solicitada possui natureza reparadora e terapêutica, integrando o tratamento da obesidade mórbida e sendo essencial à saúde física e mental da paciente, conforme laudo médico. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo nº 1.069, firmou entendimento de que há obrigatoriedade de cobertura por parte dos planos de saúde de cirurgias plásticas reparadoras em pacientes pós-cirurgia bariátrica, quando indicadas por profissional habilitado. A negativa imotivada de cobertura do procedimento necessário, sem submissão à junta médica nos termos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, configura falha na prestação do serviço. A recusa indevida, em situação de vulnerabilidade emocional da paciente, gera abalo moral indenizável, sendo razoável a fixação da compensação em R$ 8.000,00. A condenação em honorários sucumbenciais decorre da sucumbência integral da recorrente, com majoração para 12% em grau recursal, conforme art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: O plano de saúde é obrigado a custear cirurgia plástica reparadora indicada por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, como etapa do tratamento da obesidade mórbida. A negativa imotivada de cobertura de procedimento necessário e reparador caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral indenizável. A condenação em honorários sucumbenciais é devida quando há sucumbência integral da parte recorrente, admitida sua majoração no grau recursal.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 14 e 51, IV e §1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; RN ANS nº 424/2017, art. 6º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJ-PA, AC nº 0002386-30.2014.8.14.0104, Rel. Des. Maria do Ceo Maciel Coutinho, j. 09.03.2020; TJ-SP, Ap. Cív. nº 1012822-16.2019.8.26.0009, Rel. Des. Daniela Cilento Morsello, j. 27.06.2024; TJ-AM, Ap. Cív. nº 0621127-85.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 18.11.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0890740-71.2023.8.14.0301 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/08/2025)

Quanto à alegada taxatividade do rol da ANS, cumpre esclarecer que, mesmo sob esta perspectiva, o próprio STJ, no julgamento dos EREsp nº 1.886.929 e 1.889.704, estabeleceu que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol, pode haver, a título excepcional, cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente, desde que presentes determinados requisitos, todos verificados no caso concreto.

A recusa da operadora, fundamentada em interpretação restritiva e equivocada sobre o caráter do procedimento, configura prática abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato de plano de saúde, além de contrariar frontalmente a orientação jurisprudencial consolidada.

No tocante aos requisitos da tutela de urgência, verifica-se que a decisão monocrática analisou adequadamente tanto a probabilidade do direito (fumus boni iuris) quanto o perigo de dano (periculum in mora). A probabilidade do direito resta evidenciada pela expressa indicação médica e pelos precedentes jurisprudenciais. O perigo de dano é manifesto, considerando-se a continuidade do sofrimento físico e psíquico da paciente, que já apresenta transtornos psicológicos em decorrência de sua condição.

Importante consignar que a agravante não se desincumbiu do ônus processual de infirmar, de forma específica e fundamentada, as razões de decidir da decisão monocrática, limitando-se a reiterar argumentos genéricos sobre a taxatividade do rol da ANS e a natureza supostamente estética do procedimento, teses que não encontram respaldo na jurisprudência dominante nem nos elementos fáticos dos autos.

A decisão atacada observou rigorosamente os parâmetros legais e regimentais, encontrando amparo no art. 932, V, "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a dar provimento ao recurso quando a decisão recorrida contrariar súmula ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos do STJ, como efetivamente ocorreu.

Por fim, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade no julgamento monocrático, que se pautou por fundamentação técnica e jurídica adequada, respeitando o contraditório e assegurando à agravante o direito de revisão mediante o presente recurso.

A tutela provisória concedida representa medida proporcional e adequada para assegurar o direito fundamental à saúde da agravada, não podendo prevalecer interpretações restritivas que comprometam a integralidade do tratamento de saúde contratado.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 15/10/2025